Tribunal: TJES
Processo: 0000340-05.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000340-05.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS GUIMARAES ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000340-05.2017.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATHEUS GUIMARAES ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONCURSO MATERIAL. 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. 3. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06), em concurso material. A defesa pleiteia, exclusivamente, a declaração de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, argumentando o decurso do prazo legal com base na pena aplicada e na menoridade relativa do agente à época dos fatos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerando as penas concretamente aplicadas, a ausência de recurso da acusação e a redução do prazo prescricional em razão da idade do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trânsito em julgado para a acusação fixa a competência da prescrição pela pena concretamente aplicada na sentença, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal. No caso de concurso de crimes, a análise da extinção da punibilidade deve incidir sobre a pena de cada delito isoladamente, nos termos do art. 119 do mesmo diploma legal.

Considerando que o réu era menor de 21 anos à data do fato, aplica-se a regra do art. 115 do Código Penal, que determina a redução dos prazos prescricionais pela metade. A pena do tráfico privilegiado (inferior a 2 anos) prescreve, portanto, em 2 anos; e a pena da associação (superior a 2 e não excedente a 4 anos) prescreve em 4 anos.

Constata-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos. Esse interregno excede os prazos prescricionais reduzidos aplicáveis a ambos os delitos, operando-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e a consequente extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada em concreto após o trânsito em julgado para a acusação.

A menoridade relativa do agente (menor de 21 anos) à época dos fatos impõe a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

Transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional entre os marcos interruptivos legais, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 107, IV; art. 109, IV e V; art. 110, §1º; art. 115; art. 119. CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 810.234/SC, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000340-05.2017.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATHEUS GUIMARAES ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEUS GUIMARAES ARAUJO
em face de sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes previstos no art. 33, §4º e art. 35, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão para o crime de tráfico, e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o crime de associação para o tráfico, totalizando, em concurso material, 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10
(dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 1011 (mil e onze) dias-multa dias-multa.

Narra a inicial acusatória que, no dia 22 de dezembro de 2016, por volta das 12h00, na Av. Belo Horizonte, praça do bairro Serra Dourada II, Serra/ES, o apelante, em associação com adolescentes, trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes para fins de tráfico.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna, exclusivamente, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Argumenta que, considerando a menoridade relativa do réu à época dos fatos e o quantum da pena aplicada, transcorreu o lapso temporal prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo acolhimento da preliminar suscitada.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso.

Conforme relatado, a Defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

A análise da prescrição constitui matéria de ordem pública e prejudicial de mérito, devendo ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, operou-se o trânsito em julgado para a acusação, uma vez que o Ministério Público não recorreu da sentença condenatória. Assim, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

O réu foi condenado às penas de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei 11.343/06) e
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06).

Nos termos do art. 119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada um, isoladamente.

Para o crime de
tráfico privilegiado
, a pena inferior a 02 (dois) anos prescreve em 04 (quatro) anos, conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal.

Para o crime de
associação para o tráfico
, a pena superior a 02 (dois) anos e não excedente a 04 (quatro) anos prescreve em 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Contudo, observa-se que o apelante nasceu em 06 de abril de 1996 e os fatos ocorreram em 22 de dezembro de 2016. Sendo o réu menor de 21 anos na data do fato, incide a regra do art. 115 do Código Penal, que determina a contagem dos prazos prescricionais à metade.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, constata-se que a denúncia foi recebida em 27 de abril de 2018, sendo a sentença condenatória publicada em 24 de julho de 2023.

Assim, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu um lapso temporal superior a
05 (cinco) anos
.

Esse interregno supera tanto o prazo prescricional de 02 (dois) anos exigido para o crime de tráfico privilegiado, quanto o prazo de 04 (quatro) anos exigido para o crime de associação para o tráfico, ambos reduzidos pela regra prevista no art. 115 do Código Penal.

Imperioso reconhecer, portanto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do agente quanto a ambos os delitos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar extinta a punibilidade de
MATHEUS GUIMARAES ARAUJO
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, IV; 109, IV e V; 110, §1º; 115 e 119, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para extinguir a punibilidade do réu pelo decurso do prazo prescricional.